Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RESTRITAS.

1. As hipóteses restritas de competências das Varas de Família e de Sucessões estão previstas de forma expressa nos artigos 27 e 28 da Lei no 11.697/2008.

2. Ante a ausência de subsunção do caso concreto às hipóteses legalmente descritas, não há que se falar em competência da Primeira Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.

3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.